Tribunal: TJES
Processo: 5000099-27.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000099-27.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ALVARO NUNES MACHADO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator,

para fins de manter a sentença, eis que
o contrato em debate fora firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08 e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, estamos diante do caso de restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, sendo que

a questão pacificada pelo c. STJ no julgamento REsp 1119300/RS, por maioria de votos, teve sua incidência limitada ao período anterior à vigência da Lei nº 11.795/08, ou seja, aplicar-se-á a tese apenas em relação aos contratos celebrados antes do advento da Lei nº 11.795/08, conforme ementas abaixo colacionadas:

RECLAMAçÃo. DIVERGÊNCIA ENTRE ACORDAO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSÓRCIO. CONTRATOS ANTERIORES A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. CONSORCIADO EXCLUÍDO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÂO. CONDIÇÕES
. - ...omissis... -
Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-a de forma corrigida. Porem, nao ocorrera de imediato e sim em ate trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. - A orientacao firmada nesta reclamacao alcanca tao-somente os contratos anteriores a Lei no 11.795/08, ou seja, aqueles celebrados ate 05.02.2009. Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, nao abrangidos nesse julgamento, cabera ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece higido, ou se, diante da nova regulamentacao conferida ao sistema de consorcio, havera margem para sua revisao.
Reclamacao parcialmente provida. (Rcl 3.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SECAO, julgado em 26/05/2010, DJe 25/08/2010) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO
IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIBERALIDADE DA ESTIPULAÇÃO. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Aplica-se aos consórcios as regras consumeristas, as quais exigem a equalização da relação estabelecida entre as partes. II.
Na linha de precedentes pátrios, não há qualquer óbice ao pagamento imediato das parcelas pagas pelo consorciado em razão de sua desistência. Entender pela restituição somente ao final das assembleias seria incorrer em afronta ao CDC. III. Inexiste mandamento legal, após a vigência da
Lei
nº
11.795/08 que determine a restituição somente ao final do prazo do consórcio.
(...) (
TJES; Apl 0003426-52.2016.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 18/06/2018; DJES 04/07/2018)(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO.
CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO
IMEDIATA.
(...) 1. Preliminar ex officio - interesse recursal. O apelante requer a reforma da sentença para que, do valor restituído à apelada, seja deduzido aquele referente à taxa de administração pactuada. Todavia, a sentença vergastada foi expressa ao dispor que o apelante restou condenado à restituição
imediata dos valores desembolsados pelos requerentes - excluída apenas a taxa de administração [...].
Recurso parcialmente não conhecido. 2. Mérito. Já decidiu o C. STJ, por meio do RESP
n. 1119300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o enceramento do plano. Ocorre que a própria Corte salientou, posteriormente, que o entendimento em questão se aplica exclusivamente aos consórcios firmados anteriormente à vigência da
Lei
n.
11.795/08.
(...) 6. Considerando-se devida a restituição tão logo excluído o consorciado, incabível a protelação da correção monetária e da incidência dos juros para data ligada ao encerramento do grupo. (TJES, Classe: Apelação, 48130286916, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIrA Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017). 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (
TJES; Apl 0012261-06.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 27/02/2018; DJES 07/03/2018) (g.n.)

Ademais, este é o mesmo posicionamento adotado no âmbitos das Turmas Recursais, conforme decidido no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/15, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, conforme decisão abaixo transcrita:

“Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
por maioria de votos, adotar o entendimento quanto a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente
, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173),
desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei no 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado
, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer”. (g.n.)

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por ZEMA Administradora de Consorcio LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação ordinária de restituição imediata de valores pagos c/c danos morais”, ajuizada por Alvaro Nunes Machado.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que firmou consórcio junto à administradora requerida, ora recorrente, e que, por problemas financeiros, não conseguiu mais arcar com os valores referentes ao mesmo, oportunidade em que pleiteou o cancelamento do contrato e a restituição dos valores pagos. Ocorre que a recorrente deixou de restituir os valores já pagos sob o fundamento de ser devido apenas após ser contemplado no sorteio ou após o adimplemento das 80 (oitenta) parcelas.

De acordo com o juízo a quo, houve falha na prestação de serviço, uma vez que a restituição imediata é medida que se impõe no presente caso. Sendo assim, condenou a recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ 11.070,00 (onze mil e setenta reais), já descontadas as taxas contratuais e legais durante o período de vigência do contrato.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da impossibilidade da restituição dos valores pagos antes da contemplação do recorrido ou após o pagamento das parcelas previstas. Nesse sentido, atuou de acordo com a legislação vigente e o contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual não se pode falar de falha na prestação do serviço.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais merecem prosperar.

Isso porque é descabida a devolução imediata dos valores, visto que a parte autora aderiu ao consórcio após a vigência da Lei nº 11.795/2008, estando sujeita a relação contratual às disposições do referido diploma legal, inclusive no tocante à devolução dos valores.

Dispõe o § 2º do art. 22, bem como os arts. 30 e 31 da Lei nº 11.795/2008, que:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

[...]

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

Dessa forma, não há qualquer ilícito na negativa de restituição imediata dos valores ao consorciado excluído, amparada por cláusula contratual que prevê a devolução apenas quando houver contemplação ou encerramento do grupo.

Além disso, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 1.119.300/RS, julgado em sede de recurso repetitivo, assentou entendimento de que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado não é devida de imediato, mas sim após o encerramento do plano. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 27.8.2010)

Ainda, a mesma Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em 13/09/2017, no julgamento da Rcl. nº 16.390/BA, entendeu que os fundamentos que basearam a orientação consolidada no REsp n.º 1.119.300/RS, que examinou contratos de consórcios celebrados antes de 06/02/2009, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei nº 11.795/2008. Vejamos:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 13.09.2017)

Portanto, não há amparo legal para a restituição imediata dos valores pagos ante a exclusão ou desistência do consorciado.

Destarte,
conheço do recurso
e
d
ou
-lhe provimento
, reformando a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA

***

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.